Tribunal: TJMT
Processo: 0000382-40.2007.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000382-40.2007.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ANTÔNIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO STALLONE SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – TRANSCURSO DO PRAZO ENTRE A
DATA
DO
FATO
E O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA
– APLICAÇÃO DO ART. 109, III, C/C ART. 115 E

ART. 110, § 2º, DO CP –REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N° 12.234/2010 - PREJUDICIAL ACOLHIDA - JULGADO DO TJMT - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, aplicando-se, ainda, a redação dos §§1o e 2o do artigo 110 do mesmo diploma legal, tendo em vista que o delito ocorreu antes da vigência da Lei n. 12.234/2010.
” (TJMT, AP N.U 0004571-33.2008.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000382-40.2007.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

RODRIGO STALLONE SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por RODRIGO STALLONE SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 93853), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 33 da Lei 11.343/2006– (ID 107537970).

O apelante suscita a ocorrência da prescrição retroativa. No mérito, sustenta que
inexistem provas da traficância
.

Requer provimento para que seja extinta sua punibilidade pela prescrição. Subsidiariamente, a absolvição (ID 107537961).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE pugna pelo provimento do apelo (ID. 107537975).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença condenatória – Prescrição – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006) – Pretendida absolvição sob argumento de ausência de provas – Análise do mérito prejudicada - Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa (artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, §1º, do Código Penal) - Extinção da punibilidade do apelante, nos moldes do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c art. 115, do Código Penal – Pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, prejudicando a análise do mérito da apelação.”
(Amarildo Cesar Fachone, procuradora de Justiça – ID 108499593)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO RETROATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita a ocorrência de prescrição na modalidade retroativa.

Vejamos.

O fato foi praticado em 12.12.2006, a denúncia
foi
recebida em 6.12.2016 e, a sentença, foi prolatada em 30.8.2017
(ID 107537970).

O Juízo singular condenou o apelante, por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

O apelante possuía menos de 21 anos de idade à época do fato [5.6.1988 - ID 107536458].

Na hipótese, o prazo prescricional, reduzido pela metade, corresponde a 6 (seis) anos (CP, art. 109, III, c/c art. 115).

Logo, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreram-se mais de 6 (seis) anos,
ex vi
do art. 110, §2º, do CP (redação anterior à Lei n. 12.234/2010), de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (“pena in concreto”), nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, aplicando-se, ainda, a redação dos §§1o e 2o do artigo 110 do mesmo diploma legal, tendo em vista que o delito ocorreu antes da vigência da Lei n. 12.234/2010.
” (AP N.U 0004571-33.2008.8.11.0040 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 8.5.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de RODRIGO STALLONE SILVA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto ao tráfico de drogas que lhe foi imputado nesta ação penal (
Código 93853
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021